Tribunal: TJMT
Processo: 0005054-71.2018.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0005054-71.2018.8.11.0021- COMARCA DE ÁGUA BOA
RECORRENTE (S): ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL, MIQUEIAS GOMES MEDRADO E WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO